Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001461-59.2019.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (APELADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (APELANTE), ROGELHO MASSUD JUNIOR - CPF: 164.631.021-72 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 038.120.601-75 (ADVOGADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (APELANTE), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (APELADO), FELIPE BATISTA DE SOUSA - CPF: 383.776.688-82 (ADVOGADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (APELANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBERTO PEREGRINO MORALES - CPF: 058.474.208-89 (APELADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEI
TADA
A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO DO APELANTE E REJEIT
ADA
AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, PROV
IDO
O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONHECIDAS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SENTENÇA
EXTRA PETITA
E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – AUTOR QUE COMPROVA A POSSE E SUA ORIGEM, O ESBULHO E SUA DATA, E A PERDA DA POSSE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- Não se conhece de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em Contrarrazões, pois esse não é o instrumento adequado para devolução de questões. Se estavam inconformados com a decisão que rejeitou as prefaciais, os Apelados deveriam ter interposto o Recurso correto.

2- A interpretação judicial do acervo probatório, com ênfase e valoração de determinadas provas, por si só, não representa violação ao princípio constitucional da isonomia, inclusive porque decorre da própria atividade jurisdicional. Eventual equívoco na interpretação das provas pela Juíza sentenciante não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da demanda.

3- Rejeita-se a preliminar de julgamento
extra petita
quando a tese de defesa é deduzida desde a Contestação, com a juntada de provas, e evidenciada a congruência entre as razões deduzidas pelas Partes e o provimento jurisdicional.

4- Não há falar em inovação recursal, quando há apenas o desdobramento natural da discussão iniciada na petição inicial e continuada durante o tramite processual. No caso, o que importa é a existência ou não de prova de que os Apelados praticaram o esbulho seja pessoalmente ou por meio de outras pessoas a seu comando.

5- Tanto a posse direta quanto a indireta pode ser protegida por Ação de Reintegração de Posse. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem para que se possa distinguir o possuidor do detentor.
In
casu
, não há efetiva comprovação de que a origem do terceiro possuidor direto decorra de arrendamento verbal, e sim de promessa de compra e venda verbal; logo, não há falar em posse precária, de modo que é possível a análise dos demais requisitos da demanda possessória.

6-
“O possuidor de imóvel na qualidade de seu promitente comprador imitido na posse pode se valer da proteção possessória em face do promitente vendedor, ainda que não quitado integralmente o preço”
. (TJ-RJ - APL: 00073725020148190019). Na hipótese, não é possível afirmar, com a certeza necessária, se o contrato verbal de compra e venda foi integralmente quitado; contudo, a inadimplência, por si só, se é que existe, não torna a posse injusta ou impossibilita o pedido possessório.

7-
“O abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa, sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem.”
(TJ-MT 10026493920178110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022). O fato de o terceiro ter entregado a posse direta ao Apelante e este não ficar pessoalmente na área, não induz, por si só, o abandono do imóvel, pois o Recorrente manteve pessoas a seu comando para cuidar da área e evitar a invasão.

8-
“Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência.”
(Sílvio de Salvo Venosa,
in
Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142). No caso, devidamente comprovada a data e a prática do esbulho pelos Apelados.

9- Os Recorridos não negam que tomaram posse da fazenda; contudo, querem fazer crer que adentraram o imóvel em 2017 porque foi abandonado; entretanto, tais argumentos não encontram amparo nas provas produzidas nos autos.

10- Apelante que comprovou os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil. Há prova da sua posse, o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho, e a perda da posse. Sentença de improcedência reformada.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, OAB/
MT 19460-0:

Bom dia, Excelência!

Agradeço a palavra e cumprimento
a nobre

R
elatora
, D
esembargadora Clarice
Claudino da Silva.

A
questão de ordem
é
referente à composição do julgamento
,
porque es
t
e
R
ecurso de
A
pelação quando subiu ao
T
ribunal
teve
um julgamento a respeito de uma questão preliminar

referente ao
preparo des
t
e

apelo
.
Essa
questão
preliminar
ve
io
ao colegiado
,
foi discutido se o
R
ecurso de
A
pelação seria ou não conhecido
.

Participaram d
o
julgamento a
no
bre
relatora
, Desa.
Clarice
Claudino da Silva,

a
D
esembargadora Marils
en

e V
ossa
E
xcelência
,
Desembargador Sebastião
de Moraes.

Após,
esse processo
foi
ao STJ e retornou
para a
continuação do

julgamento
,
em razão disso
,
entende
mos
que para não gera
r
nulidade
,
a composição deveria ser

a mesma que julgou aquela preliminar d
este Recurso de A
pelação
.

Além disso,
excelência
,
para não
permitir que ocorra uma nulidade
,
também para evitar um prejuízo
,
porque não conseguimos entregar memoriais
ao
Desembargador Dirceu
dos Santos,
que hoje
compõem

o
quórum
, requeremos o adiamento do julgamento.

É a questão de ordem que submeto a Vossa Excelência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

De fato, já tivemos o julgamento de um recurso que possui relação com esta
questão,
mas
, salvo melhor juízo,
entendo que não há continuidade de julgamento propriamente dita
.

No recurso foi requerida a
justiça gratuita
,
inicialmente o pedido foi indeferido
e o
R
ecurso
de Apelação

não conhecido
. O
recorrente interpôs
recurso de
agrav
o
interno
,
em juízo de

retratação
,

eu
concedi o parcelamento do preparo
,
contra essa decisão os recorridos interpuseram outro

agravo interno e a Câmara
,
por
maioria manteve
o

parcelamento
.

O
s recorridos interpuseram recursos ao STJ
,
mantido o acord
ão
d
esta

S
egunda Câmara
,
os autos retornaram para a análise do

A
pelo
.

A
ssim,
em momento
algum
teve início o

julgamento do recurso
,
questão
analisada ficou limitada ao conhecimento ou não do recurso
,
em

virtude da possibilidade do parcelamento do preparo
. E
ssa

questão está bem clara nos autos
.

Desse modo,
não vejo como considerar

continuidade de julgamento
e
rejeito

essa questão suscitada
pelo douto advogado do apelante.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Tenho uma preocupação com os precedentes de uma decisão como essa,
s
e abrir
mos
uma exceção

neste caso,
porque o advogado está desconfortável
, futuramente teremos que abrir igualmente para todos, e teremos muito dificuldade
em
concluir
alguns julgamentos
, porque alguns membros
estarão
de férias
ou
licenç
a
.

Quanto à entrega de memoriais, para isso
o advogado
pode fazer uso da sustentação oral, assim, não
há
que se falar em cerceamento de defesa.

Desse modo, como não há prejuízo para parte, porque fará a sustentação oral
nesta sessão
, acompanho integralmente a decisão da relatora.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Em relação a esses dois casos, acompanho o voto da eminente Relatora,
primeiro,
porque não se incursionou no mérito da questão,
assim não
há
vinculação dos membros.

Segundo, o
Agravo Interno diz respeito
ao indeferimento ou deferimento de parcelamento, que é ato privativo do relator.

Portanto, essas questões
de ordem
não se sustentam
,
de modo que rejeito,
nos termos do voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Pela ordem, Senhor Presidente.

Não mencionei a questão dos memoriais, mas nós temos o aplicativo C
lick Jud
,
que é instrumento adequado e eficiente para a entrega de memoriais.

Desse modo, também não há respaldo quanto ao advogado não ter conseguido entregar memoriais ao 1º Vogal
, uma vez que os
memoriais podem e devem ser enviados via Click Jud.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Concordo com Vossa Excelência, apesar de ter algumas nuances do “Tribunal raiz”.

À UNANIMIDADE,
REJEITADA A
QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO ADVOGADO DO APELANTE
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Jamil
Nadaf
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
Roberto Peregrino Morales
e
Roberto Peregrino Morales Júnior
.

Nas razões do Apelo, o Recorrente pugna pela concessão da justiça gratuita.

Em preliminar, sustenta que a sentença é
extra petita
.

Também alega que ocorreu ofensa ao princípio da isonomia.

No mérito, aduz que, diferente do que entendeu o julgador sentenciante, comprovou os requisitos necessários para a procedência do pedido possessório.

Requer a reforma integral da sentença e a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de Roberto Peregrino Morales no Id. 93934092, em que impugna o pedido de gratuidade.

Suscita sua ilegitimidade passiva.

No mérito, rechaça todos os argumentos do Recorrente, pugna pelo desprovimento do Apelo, majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Roberto Peregrino Morales Júnior também apresentou Contrarrazões (Id. 93934100).

Impugna o pedido de justiça gratuita, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e de inovação recursal. No mérito, impugna todos os argumentos expendidos pelo Autor e requer a manutenção da sentença.

Após a apresentação das contrarrazões, o Apelante formulou pedido de efeito suspensivo (Id. 94962962).

Inicialmente, indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita (Id. 103832971).

O Apelante requereu de parcelamento do preparo recursal (Id. 104676997) e o Apelado insurgiu-se quanto ao pleito (Id. 104922980).

Por meio da decisão de Id. 106941978, não conheci do Recurso de Apelação; contudo, após a interposição de Recurso de Agravo Interno, em juízo de retratação, deferi o pedido de parcelamento do preparo recursal (Id. 112571982).

O Apelado interpôs Recurso de Agravo Interno, que foi desprovido pela Segunda Câmara de Direito Privado (Id. 135658193).

O Recorrido Roberto Peregrino Morales Júnior interpôs Recurso Especial e, depois, Agravo ao STJ. Conforme se extrai do Id. 192775670, aquele
REsp.
não foi conhecido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, cuja decisão foi mantida pela Terceira Turma do STJ (Id. 192775670).

Com o trânsito em julgado daquela decisão, os autos retornaram para o julgamento das razões e contrarrazões recursais.

O Recorrente comprovou o pagamento das 06 (seis) parcelas do preparo.

Em 08/05/2024, depois que o Recurso estava pautado para julgamento, o Apelante protocolou a Petição de Id. 205636177 e carreou documento que, segundo ele, poderá influenciar no julgamento.

Intimei os Apelados para manifestarem quanto a Petição e o documento juntado pelo Recorrente, o que motivou a retirada do Recurso da pauta de 20/03/2024.

Manifestação do Recorrido Roberto Peregrino Morales no Id. 207010658 e de Roberto Peregrino Morales Júnior no Id. 207096179.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI, OAB/MT 19460-O
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Desembargadora Clarice Claudino,

A
ntes de continuarmos com as sustentações orais dos demais advogados, indago a Vossa Excelência, se é o caso de chama
r o Estado como litisconsórcio necessário
, s
obretudo em face dessa situação trazida, de que
o imóvel
está
sequestrado em favor do Estado de Mato Grosso
?

O
artigo 503 do Código de

Processo Civil diz que a sentença
é
interpartes
, de modo que
qualquer decisão meritória
nestes autos
não

atingir
á
aquela relação com o
E
stado de Mato Grosso
.

E
ntão
,
pergunto a
V
ossa
E
xcelência
, se é
de bom alvitre
caso de
chamar
mos
o
E
stado para manifestar
?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhor Presidente,

E
ntendo desnecessário
o ato de chamar o Estado para compor a lide,

porque
estamos no

campo eminentemente possessório
,
e a

relação que o Estado de Mato Grosso vier a ter com esse imóvel ser
á
de outro

cunho
,
e não interfere na análise
,
salvo

melhor juízo
,
dos requisitos da ação possessória
,

que
está eminentemente

circulando entre as partes que já fazem parte da relação

processual
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Foi apenas uma consulta e estou de pleno acordo com o posicionamento de Vossa Excelência.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
OS
ADVOGAD
OS
DA
S
PARTE
S
A
PELADA
S
:
LUANA FATIMA ZAPELLO, OAB/MT 28098-A
e FELIPE BATISTA DE SOUSA, OAB/SP 318958-A.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

De início, registro que as questões concernentes à
justiça gratuita, sua impugnação e o recolhimento do preparo recursal
já foram
analisadas
e, inclusive, transitaram em julgado.

Ademais, o Apelante comprovou o recolhimento do preparo conforme autorizado, isso é: em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas. Logo, o tema está superado.

Antes de analisar as teses recursais e
contrarrecursais
, também é necessário apreciar a
possibilidade de juntada de documentos em sede recursal
porque, depois que o Recurso foi incluído na pauta de 20/03/2024, o Apelante protocolou a Petição de Id. 205636177 e com ela trouxe documento que, segundo aduz, pode influenciar no julgamento do Apelo.

O documento consiste no Relatório de Arquivamento de Inquérito Policial lavrado pela Polícia Federal e, de acordo com o Apelante, sua juntada é necessária para contrapor os fundamentos adotados na sentença, em especial o de que não há prova da compra e venda.

Sustenta que não há impedimento para a admissão e valoração do documento, pois apenas corrobora as teses recursais.

Os Apelados, de outro
norte
, alegam que a juntada não pode ser admitida
por que
não se trata de documento novo. Ressalvam que o Relatório é datado de fevereiro de 2023 e que, depois daquela data, o Recorrente manifestou inúmeras vezes nos autos sem que trouxesse o documento.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica em admitir a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte [...].”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.431.818/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024).

A orientação da Corte Superior é aplicada na hipótese porque foi oportunizado aos Apelados prazo para a manifestação.

De mais a mais, não há prova da má-fé do Apelante ao fazer a juntada extemporânea do documento, muito menos da ocultação premeditada no intuito de surpreender o Juízo ou os Recorridos.

Assim,
admito a juntada do documento apresentado pelo Apelante com a Petição de Id.
205636177.

No que tange às
preliminares
contrarrecursais
de ilegitimidade passiva dos
Apelados,
não
comportam conhecimento porque foram suscitadas em Contrarrazões e, conforme é cediço, não é o instrumento adequado para devolução de tais questões. Destina-se, exclusiva e tão-somente, a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária.

Nesse sentido, oportuna transcrição de precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]. 1.
A ilegitimidade passiva ad causam
não foi suscitada em 1º grau, razão pela qual se constitui inovação recursal e, portanto, não pode ser conhecida, ainda que se constitua de ordem pública. Ademais,
deveria ter sido suscitada por meio da via recursal adequada e, não em contrarrazões, que se limita a resistir a pretensão recursal da parte autora
.
Ademais, segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado
. [...].
(TJ-DF 07072942420228070001 1760972, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/10/2023). (sem grifos no original)

No que se refere à
preliminar de ofensa ao princípio da isonomia

suscitada pelo Recorrente
, não comporta guarida.

De acordo com o Apelante, a Julgadora
a quo
ofendeu ao citado princípio constitucional porque não entendeu que os cheques foram dados ao Recorrido como parte do pagamento para a aquisição da área; entretanto, considerou que aqueles títulos comprovaram o pagamento de suposto arrendamento do imóvel pelo terceiro Marcos Amorim da Silva.

A prefacial deve ser rechaçada, haja vista que ainda que o Apelante discorde da valoração dada às provas pela Juíza singular, as conclusões da Magistrada não decorrem de ofensa ao princípio da isonomia, mas sim da sua íntima convicção que, fundamentada e com respaldo no acervo probatório, entendeu que o Apelante não comprovou os requisitos necessários para a procedência do pedido possessório.

Não se pode olvidar que, de acordo com o artigo 371 da Lei de Ritos, ao julgar, o Juiz é livre para apreciar as provas, e o que lhe é exigido é a indicação, no
decisum
, dos fundamentos e motivos de seu convencimento. Na hipótese, basta a leitura da sentença, integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, que a Juíza
a quo
atendeu aos ditames legais.

Em outras palavras, a interpretação judicial do acervo probatório, com ênfase e valoração de determinadas provas, por si só, não representa violação ao princípio constitucional da isonomia, inclusive, porque decorre da própria atividade jurisdicional.

Assim, eventual equívoco na interpretação das provas não é vício a ensejar a nulidade da sentença, mas sim matéria que diz respeito ao mérito da causa.

No mesmo norte, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Ceará:

[...] VALORAÇÃO DAS PROVAS. Alegada violação ao princípio da isonomia pela valoração desigual das provas. Liberdade do juiz na apreciação das provas não representa violação ao princípio da isonomia. Preliminar afastada. [...]
(TJ-SP - AC: 10008517720178260082 SP 1000851-77.2017.8.26.0082, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 03/04/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2019).

[...] 1. Malferimento ao Princípio da Isonomia não configurado. O Sistema Jurídico Brasileiro, com base no princípio do livre convencimento motivado, consente que a lei seja aplicada de forma diferente, a depender da interpretação de cada julgador, desde que a decisão seja fundamentada. [...].
(TJ-CE - AI: 06228729320158060000 CE 0622872-93.2015.8.06.0000, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2016).

Assim,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da isonomia.

Registro que para melhor compreensão,
as demais preliminares suscitadas pelo Apelante e pelo Recorrido Roberto Peregrino Morales Júnior serão analisadas juntamente com o mérito
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Estou de pleno acordo, apenas faço
um adendo
quanto à juntada de documentos
. O
próprio Código de Processo Civil enseja que todos devem colaborar para que o mérito seja julgado.

Assim, desde
que

se
faça o contraditório e a ampla defesa, na Justiça do Terceiro Milênio
, sobretudo com implantação do novo CPC,
essas questões
já
estão todas superadas pela Jurisprudência pátria.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Passo, portanto, ao que foi aludido pelas partes e aos atos processuais.

Ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse em 07/08/2019, o Apelante Pedro Jamil
Nadaf
alegou que firmou Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público Federal em que se comprometeu a ressarcir o erário. Para tanto, dentre outros bens, ofertou em dação em pagamento o imóvel rural denominado “Fazenda DL”, sobre o qual exercia posse há mais de 04 (quatro) anos.

Afirmou que adquiriu móvel dos Requeridos em 2014 e, depois de quitar o preço, foi imediatamente imitido na posse.

Esclareceu que a compra e venda foi intermediada por Marcos Amorim da Silva, pois na época estava com problemas conjugais.

Alegou que depois que pagou o preço avençado para a aquisição do bem, os Apelados outorgaram Procuração com fins de venda, cessão e transferência para Marcos Amorim da Silva que, por sua vez, iniciou o processo de escrituração.

Aduziu que depois que os Requeridos/Apelados tomaram conhecimento do Acordo de Colaboração que firmou com o Ministério Público Federal, tentaram reaver o imóvel, tanto que ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse n. 0000666-41.2017.811.0028.

Argumentou que, por não lograrem êxito na recuperação da posse judicialmente, em 28/08/2018, quebraram o cadeado, invadiram a área e soltaram semoventes no pasto.

Seguiu alegando que seu funcionário “Marcos Flávio” solicitou a lavratura de Boletim de Ocorrência, cujo documento comprova o esbulho praticado pelos Requeridos/Apelados.

Concluiu que os Requeridos/Apelados invadiram, clandestinamente, o imóvel de sua posse e propriedade (do Autor/Apelante).

Formulou pedido liminar para ser imediatamente reintegrado na posse do imóvel e, no mérito, a procedência do pedido possessório.

O pedido liminar foi deferido (Id. 93933955).

Na Contestação, os Apelados suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa do Autor/Recorrente.

Alegaram que são os únicos legítimos possuidores e proprietários do imóvel rural objeto da lide.

Relataram que, em 2014, o Apelado Roberto Peregrino Morales iniciou tratativas para vender o imóvel para Marcos Amorim da Silva; todavia, diante da dificuldade financeira do pretenso comprador, resolveu arrendar a Fazenda pelo prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Argumentaram que receberam 03 (três) cheques do arrendatário, cada qual no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e que, naquela época, existia a promessa de aquisição da fazenda por Marcos Amorim da Silva, motivo pelo qual lhe foi outorgada Procuração para georreferenciar a área.

Sustentaram que
“as tratativas de compra e venda do bem estavam quase concluídas”
e, por esse motivo, o Apelado Roberto Peregrino Morales outorgou Procuração especial concedendo poderes ao arrendatário (Marcos Amorim da Silva) para que pudesse
“vender, prometer vender, ceder e transferir a quem interessar ou Escriturar a si próprio nos termos do art. 117 do Código Civil”
o imóvel objeto do litígio.

Seguiram argumentando que a Procuração especial foi outorgada em 16/07/2014 e,
“em contrapartida, em sinal de boa-fé e como garantia do contrato de arrendamento, o arrendatário/terceiro Marcos Amorim”
, em 17/07/2014, outorgou Procuração especial ao Requerido para
“vender, compromissar ou prometer vender, dar em pagamento, doar, permutar e/ou por qualquer modo ou forma alienar a quem entender, ou a si próprio”
, o imóvel residencial edificado no Lote 16, da Quadra 03, no Bairro Jardim Tropical, Distrito de Coxipó da Ponte.

Ressaltaram que a Procuração outorgada pelo arrendatário Marcos Amorim da Silva serviu apenas como garantia de quitação do arrendamento, tanto que 02 (dois) dias depois de quitado aquele contrato, com a compensação dos cheques, aquele instrumento de mandato foi revogado.

Afirmaram que, findo o prazo de arrendamento sem a conclusão da venda do imóvel, pois Marcos Amorim da Silva não quitou o preço ajustado, as partes voltaram ao
status quo
. Contudo, depois de decorrido mais de ano, precisamente em 17/06/2015, em clara má-fé, o terceiro Marcos Amorim da Silva, de posse das Procurações que lhe foram outorgadas, solicitou e logrou êxito na lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel rural.

Sustentaram que esses fatos fizeram com que o Apelado Roberto Peregrino Morales Júnior promovesse, em 10/02/2017, a Ação Declaratória de Nulidade c/c Reintegração de Posse n. 0000666-41.2017.8.11.0028 em desfavor de Marcos Amorim da Silva.

Justificaram que, diante do abandono do bem pelo terceiro Marcos Amorim da Silva, em meados de 2017, ingressaram na posse do imóvel que lhes pertence.

Defenderam a inexistência de exercício da posse pelo Autor/Apelante e insistiram que o terceiro Marcos Amorim da Silva exercia posse precária, haja vista que apenas arrendava a área.

Alegaram que não praticaram esbulho, e que adentraram no imóvel que lhes pertence, pacificamente, depois que fora abandonado pelo terceiro/arrendatário.

Aduziram que os documentos carreados para os autos pelo Autor/Apelante são falsos.

Requereram o acolhimento da preliminar e improcedência do pedido autoral.

A peça de defesa foi impugnada (Id. 93933998).

Os Requeridos/Apelados formularam pedido de reconsideração da decisão liminar e suscitaram novas preliminares (legitimidade do Poder Público, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva de ambos os demandados).

Na decisão de Id. 93934012, a Juíza
a quo
rechaçou as preliminares e acolheu o pedido dos Apelados. Suspendeu os efeitos da decisão liminar e determinou o recolhimento do mandado até que fosse realizada a audiência de instrução ou constatasse situação de fato e de direito que comprovasse suficientemente a posse do Autor/Recorrente.

Na mesma oportunidade, fixou como pontos controvertidos:
“a comprovação real da posse pelo autor; a existência, de fato, dos arrendamentos nos períodos constantes nos contratos de arrendamento; a prova real da posse dos Requeridos; a existência de falsificação de documento; e a revogação do substabelecimento”
.

Por fim, determinou a realização de prova testemunhal, a oitiva das partes e designou data para a audiência de instrução e julgamento.

O Autor/Apelante apresentou pedido de reconsideração
e também
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (n. 1001468-04.2020.8.11.0000), provido à unanimidade pela 2.ª Câmara de Direito Privado, com a decretação de nulidade daquele
decisum
que suspendeu os efeitos da decisão liminar e determinou o recolhimento do mandado, em virtude da ofensa ao princípio da não surpresa.

Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos do Autor/Apelante e do Requerido/Apelado Roberto Peregrino Morales, bem como promovida a oitiva de 03 (três) testemunhas (duas arroladas pelo Autor/Apelante e uma pelos Requeridos/Apelados).

A Julgadora
a quo
declarou encerrada a instrução e abriu prazo para Alegações Finais.

O Autor/Apelante apresentou Alegações Finais.

Os Requeridos/Apelados, por sua vez, protocolaram a petição de Id. 93934062, por meio da qual juntaram documentos novos e pugnaram pela intimação da parte adversa para sobre eles manifestar.

Intimado, o Autor/Apelante insurgiu-se quanto aos documentos e requereu que fossem desentranhados (Id. 93934075).

Os Requeridos/Apelados apresentaram Alegações Finais.

Na sentença, a Juíza singular indeferiu o pedido do Apelante de exclusão dos documentos juntados pelos Apelados depois de encerrada a instrução processual.

No mérito, a Julgadora firmou convicção de que o Apelante exerceu posse indireta do bem, pois a posse direta era exercida pelo terceiro Marcos Amorim da Silva, a pedido do Recorrente.

A pretensão autoral, contudo, foi julgada improcedente pelos seguintes motivos:

1.º) por considerar que o pedido possessório está fundado na tese de que o Apelante comprou o imóvel dos Apelados e não constatou provas do pagamento, pois o Recorrente não trouxe recibos;

2.º) por entender que não é factível que o Apelante pactuaria um negócio jurídico no montante de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) de forma verbal, sem exigir averbação na matrícula do imóvel, ou garantia da dívida;

3.º) porque os documentos juntados com vistas a comprovar o exercício da posse estão em nome do terceiro Marcos Amorim da Silva;

4.º) por não existir, na Procuração outorgada pelo Apelado ao terceiro Marcos Amorim da Silva, a informação expressa de que aquele instrumento teria força de recibo;

5.º) por não constatar provas de que o Apelado utilizou do Acordo de Colaboração Premiada para pressionar o Recorrente a deixar o imóvel, já que aquele acordo foi assinado em dezembro de 2016, isso é, 02 (dois) anos depois da alegada quitação do imóvel,
“motivo pelo qual, o requerido não teria motivos para ameaçar a posse do requerente em razão do acordo, uma vez que à época da suposta compra e venda, este sequer existia”
.

Na sequência, tendo em vista que a defesa dos Recorridos também está fundada no direito de propriedade, a Juíza consignou que, de acordo com as Matrículas, o Apelado é proprietário do imóvel desde 2013; que o CNPJ da Fazenda está em nome do Apelado desde 15 de fevereiro daquele ano (2013); que as faturas de energia elétrica estão em nome do Apelado e que existem diversos contratos de arrendamento em que o Recorrido figura como arrendador.

Diante da afirmativa de Marcos Amorim da Silva de que ficou na posse do imóvel de 2014 a 2017, quando deixou a área, a Juíza ainda firmou convicção de que
“é razoável que o contrato de compra e venda tenha se transformado em contrato de arrendamento.”

Ou seja, a Julgadora acolheu a tese de defesa de que o contrato de compra e venda não se concretizou e transmutou-se em contrato de arrendamento, pois o terceiro Marcos Amorim da Silva não teria desocupado o imóvel caso houvesse legítima propriedade.

Concluiu, portanto, que:

[...] o requerido, como proprietário do imóvel, conforme consta do registro da matrícula, apenas arrendou a fazenda para o Sr. Marcos, não havendo indícios ou prova nos autos de que o negócio de compra e venda tenha se concretizado.

Dessa forma, ante as provas apresentadas pelos requeridos e o fraco conjunto probatório apresentado pelo requerente, constata-se que o possuidor do bem a partir de 2017 é o requerido e considerando que não há prova de que o autor comprou o imóvel, não há que se falar em esbulho possessório.

Inconformado, o Apelante suscita
preliminar de

sentença
extra petita
, sob o argumento de que a
Juíza baseou
em suposto direito real de propriedade dos Apelados e no reconhecimento de que o contrato de compra e venda
transmutou-se
em contrato de arrendamento.

Ressalta que esses pedidos não constam da Contestação, de modo que a Julgadora não ficou
adstrita
aos limites dos pedidos formulados de forma objetiva e, assim, a sentença deve ser declarada nula.

Da leitura do que foi aduzido pelos Recorridos na Contestação e do que foi consignado pela Juíza na sentença ressai evidente a inexistência do alegado vício.

Os Requeridos sustentam, desde o início da demanda, a tese de que são os reais possuidores e proprietários do imóvel e que, embora tenham iniciado as tratativas para alienar o imóvel para Marcos Amorim da Silva, diante da insuficiência de recursos do pretenso comprador, arrendaram-no ao terceiro, que quitou o arrendamento por meio dos 03 (três) cheques e, findo o prazo, desocupou-o.

A Julgadora acolheu esse argumento. Assim, não há falar que a sentenciante decidiu com base em fatos e fundamentos não alegados.

De acordo com o STJ:

[...]. Não se conhece da alegação de julgamento extra petita quando a tese de defesa é deduzida desde a contestação, com a juntada de provas, e evidenciada a congruência entre as razões deduzidas pelas partes e o provimento jurisdicional. [...].
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1235025 GO 2018/0013344-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2018).

Dessa forma, rejeito a preliminar de sentença
extra petita
.

De igual modo, a
prefacial de inovação recursal suscitada pelo Apelado Roberto Peregrino Morales

Júnior
deve ser repelida.

Em síntese, o Recorrido alega que o Apelante inovou nas razões do Recurso, pois na petição inicial alegara que os Apelados teriam invadido o imóvel objeto da lide; entretanto, depois que comprovaram que seria impossível tal invasão porque não estavam na localidade na data do alegado
esbulho, passou
a afirmar que a invasão foi praticada por terceiras pessoas a mando dos Recorridos.

Sem maiores delongas, não há inovação recursal e sim desdobramento natural da discussão iniciada na petição inicial e continuada durante o trâmite processual.

Rejeito a preliminar, pois o que importa neste caso é a existência ou não de prova de que os Apelados praticaram o esbulho, seja pessoalmente ou por meio de outras pessoas a seu comando.

No
mérito
, o Recorrente alega que, equivocadamente, a sentença está fundamentada em direito real; todavia, levando em consideração os requisitos necessários para a proteção da tutela possessória, seu pedido deve ser julgado procedente.

Argumenta que ficou amplamente demonstrado que entre 2014, ano de aquisição da propriedade, até o final de 2017 e início de 2018, ele (Apelante) manteve a posse da “Fazenda DL”, mesmo que por intermédio de terceiros.

Insiste que depois que Marcos Amorim da Silva deixou de tomar conta do imóvel, pois o bem já estava na iminência de ir a leilão em virtude do Acordo de Colaboração Premiada, manteve como zeladora da posse, a pessoa de Marilene da Silva e Guia, vizinha lindeira, que relatava qualquer fato ocorrido no local.

Sustenta que Marcos Amorim da Silva deixou de cuidar do imóvel rural, não porque havia encerrado um contrato de arrendamento com os Apelados, e sim porque entregou a posse ao Apelante, que a retomou, pois detinha a
jus
possidendi
, proveniente de direito pessoal.

Aduz que não há prova do suposto contrato de arrendamento e que a outorga de procuração pública para fins de escrituração, a inexistência de notificação de descumprimento de contrato, e o não ajuizamento de Ação Reivindicatória pelos Recorridos, afasta qualquer alegação de inadimplência do contrato de compra e venda.

Reitera que comprovou o exercício da posse, o esbulho praticado e a data do esbulho e, com esses argumentos, almeja reforma da sentença, além da inversão do ônus
da
sucumbência.

O Apelado Roberto Peregrino Morales, por sua vez, sustenta que o Recorrente tenta ludibriar a justiça, pois a sentença não está fundada em direito de propriedade.

Alega que o Apelante usa dos meios processuais como artimanha para manter seu acordo de delação premiada.

Reitera que o Apelante juntou Procuração revogada e que mesmo que aquele instrumento não tivesse sido revogado, jamais deu poderes de posse ao Apelante, pois os poderes eram específicos para compra e venda que não se concretizou.

Argumenta que não há qualquer prova da realização do negócio jurídico, além do arrendamento.

Relembra que a posse indireta do Recorrente
deu-se
até a saída livre e espontânea de Marcos Amorim da Silva daquele imóvel em 2017 e insiste que não há falar em esbulho.

Ressalta que jamais poderia ter esbulhado a posse, pois estava acamado em virtude de cirurgia cardíaca.

Defende que seu filho, também demandado, Roberto Peregrino Júnior, de igual modo, não estava na localidade na data do suposto esbulho.

Verbera que não há falar em reintegração pois a posse
“terminou por vontade própria, mansa e pacífica naquela época, inclusive se deu pela pessoa do Sr. Marcos Amorim e não do Recorrente, antes da retomada da posse pelo proprietário ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR e este recorrido, genitor do proprietário”
.

Alega que o Recurso é protelatório, pede a manutenção da sentença, a majoração dos honorários sucumbenciais e a condenação do Apelante ao pagamento de multa por má-fé.

Roberto Peregrino Morales Júnior, de igual modo, alega que o Apelante não comprovou o exercício da posse, o esbulho praticado pelo Réu e a data do esbulho.

Sustenta que não há provas de que o Recorrente tinha
animus
domini

ou
animus rem
sibi

habendi
, “principalmente porque nunca sequer pisou no imóvel.”

Assevera que o Apelante não agiu como dono da coisa, pois não utilizou a Fazenda para uso econômico, isto é, não cria e nunca criou gado na propriedade, ou arrendou ou auferiu qualquer renda com o imóvel.

Aduz, também, que o Apelante não demonstrou o esbulho praticado por ele (Recorrido) e seu pai Roberto Peregrino Morales, visto que nos Boletins de Ocorrência não são apontados como responsáveis pelo suposto ato.

Insiste na tese de que ficou comprovado que na data apontada pelo Apelante como a ocorrência do esbulho, ambos os Requeridos/Apelados estavam a muitos quilômetros da Fazenda, de modo que não podem ser acusados de tal prática.

Ressalta, ainda, que não há lógica em uma pessoa praticar esbulho sobre uma propriedade da qual já detinha a posse desde 2017, e a qual estava arrendada a terceiros desde março de 2018.

De igual modo, alega que o Recorrente não comprovou a data do suposto esbulho, em especial porque desde março de 2018 a área estava arrendada; logo, não há falar em esbulho praticado em agosto daquele ano (2018).

Relembra que a Promotoria de Justiça de Mato Grosso, por meio do GAECO, afirmou, na denúncia oferecida contra o Apelante, que ele simulou ter comprado imóvel objeto da demanda para dar lisura às suas condutas ilícitas, e que não efetuou o devido pagamento.

Assevera que a Escritura Pública lavrada em nome do terceiro Marcos Amorim da Silva é nula e não é suficiente para provar a posse do Apelante, pois a alegação de propriedade não obsta a Ação de Reintegração de Posse, bem como ressalva que o imóvel está registrado em seu nome.

Recorda que o substabelecimento lavrado em favor do Apelante, por Marcos Amorim da Silva, foi revogado; de conseguinte, não há qualquer prova que ligue o Recorrente ao imóvel e, também, não há provas do pagamento pela aquisição da área.

Aduz que comprovou o exercício da sua posse, que a sentença deve ser mantida hígida e pugna que o Apelante seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por fim, informa que depois que esta Ação foi sentenciada, requereu junto ao Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, que o Recorrente fosse intimado para substituir o imóvel ofertado em dação em pagamento e o Ministério Público manifestou-se favorável à substituição do bem.

Pois bem. Antes de analisar os argumentos expostos pelas Partes, convém registrar que tanto a posse direta quanto a indireta pode ser protegida por Ação de Manutenção ou de Reintegração de Posse.

Aliás, o artigo 1.210 do Código Civil, ao disciplinar que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído em caso de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
, não estabelece diferença entre possuidor direto e indireto.

Também é importante rememorar que, nos termos do § 2.º, daquele dispositivo, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta a manutenção ou reintegração na posse.

Para que o pedido possessório seja acolhido, todavia, o possuidor deve comprovar os requisitos elencados no artigo 561 da Lei de Ritos. No caso de Ação de Reintegração, é imperioso que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, e a perda da posse.

Ou seja, o Autor deve comprovar
“a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
in
Código Civil Comentado E Legislação Extravagante, 3ª ed. RT, p. 619).

A posse exterioriza-se pelo exercício do poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica do possuidor.

A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem para que se possa distinguir o possuidor do detentor. Isso quer dizer que a posse precária não dá ensejo à reintegração.

O esbulho é o ato pelo qual o possuidor perde a posse, com a ressalva de que a proteção possessória não pode ser negada em caso de esbulho pacífico.

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa,
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa.”
(
in
Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142).

Na hipótese, é incontroverso que, em 2014, o terceiro Marcos Amorim da Silva passou a criar gado na Fazenda objeto desta demanda.

De acordo com o Apelante, o ingresso daquele terceiro no imóvel se deu em virtude de Contrato Verbal de Compra e Venda, no qual Marcos Amorim da Silva o representava. O fato de ter representado o Apelante não é negado pelo terceiro.

Segundo a versão dos Recorridos, até existiu a promessa de compra da fazenda por Marcos Amorim da Silva; entretanto, por não ter recursos financeiros suficientes para adquirir o bem, os Apelados autorizaram sua presença na área por força de Contrato Verbal de Arrendamento.

Assim, a primeira análise que deve ser feita é sobre a posse do terceiro Marcos Amorim da Silva, pois se constatada prova da posse precária, decorrente do alegado contrato verbal de arrendamento, não há falar em proteção possessória propriamente dita.

Inobstante a versão dos Recorridos, nos autos não existe
qualquer indício
de que Marcos Amorim da Silva arrendava aquela área de terras.

Não soa verossímil
e
coerente
que o proprietário do imóvel outorgaria ao
mero arrendatário
procuração pública com poderes especiais para que pudesse
“vender, prometer vender, ceder e transferir a quem interessar ou Escriturar a si próprio”,
por preço e condições que ele próprio (o arrendatário) estipulasse, uma Fazenda com mais de 333 hectares, com alto valor econômico.

Entretanto, em 16/07/2014, o Apelado Roberto Pelegrino Morales Júnior outorgou tal Procuração ao terceiro Marcos Amorim da Silva e ainda o autorizou a
“assinar Escrituras com todas as formalidades legais, transmitindo direito, domínio, ação, posse e servidão, descrever e caracterizar o imóvel, dar limites, metragens e confrontações, responder pela evicção de direito, celebrar Contratos de quaisquer natureza, ajustar cláusulas e condições, receber, passar recibo e dar quitação”
, além de representá-lo perante repartições públicas e, inclusive, substabelecer tais poderes.

Ademais, também não é possível conceber que tal Instrumento Público foi outorgado porque
“as tratativas de compra e venda do bem estavam quase concluídas”
, pois, relembro: foi lavrado em julho de 2014.

São contraditórias as alegações dos Apelados.

Ao mesmo tempo em que afirmam que em julho de 2014 a venda estava quase concluída e, por esse motivo, outorgaram a Procuração, paradoxalmente, afirmam que Marcos Amorim da Silva não possuía recursos financeiros para a aquisição e, por isso, arrendaram o imóvel e autorizaram sua permanência na área por 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

Outro elemento de prova que rechaça a tese dos Apelados de que Marcos Amorim da Silva apenas arrendava o
imóvel,é
o Termo de Declarações prestadas pelo Recorrido Roberto Peregrino Morales Júnior ao GAECO, em 31/03/2016 (Id. 93933979).

Naquela ocasião o Apelado afirmou que:

[...] possuía em seu nome uma propriedade rural localizada no Município de Poconé-MT; que a referida propriedade possui área de 300 hectares; que
no segundo semestre de 2014 a referida propriedade foi
alienada
; que quem cuidou do negócio foi o genitor do declarante, ROBERTO PEREGRINO MORALES; que pelo que soube,
a propriedade foi
vendida
para uma pessoa de nome “MARCOS”; que pelo que se recorda, “MARCOS” seria proprietário de uma fazenda vizinha
; que o declarante não sabe exatamente das condições da
venda
, mas
pode afirmar que o pagamento se deu de forma parcelada
; que o declarante é titular da conta corrente n. [...], agência [...], do Banco do Brasil; que
os pagamentos mensais, relacionados à
venda
da propriedade rural em Poconé/MT foram depositados nessa conta corrente
; que não sabe ao certo o valor da
venda
, mas
pode afirmar que o valor das parcelas era pouco inferior a R$ 100.000; [...]
que esclarece
que a
venda
envolvendo a propriedade rural de Poconé/MT foi negociada pelo pai do declarante
; que da mesma forma,
os valores recebidos em razão dessa
venda
foram empregados pelo pai do declarante
, ROBERTO PEREGRINO MORALES; que inclusive movimentava a conta corrente do declarante;
que não sabe o que foi feito com o produto da
venda
da propriedade rural
; [...]
(sem grifos no original)

De mais a mais, o fato de constar na Denúncia oferecida pelo Ministério Público deste Estado, que o Apelante teria “supostamente comprado” a propriedade e que “simulou” a aquisição, não tem a força probante que o Apelado espera, pois ali estavam apurando o desvio de dinheiro público e não a aquisição em si ou o exercício da posse.

Se não bastasse, ainda que não haja contrato formal de compra e venda e/ou recibos, não se pode esquecer que em casos dessa natureza os pagamentos são feitos para dificultar o rastreamento judicial dos rumos percorridos pelo dinheiro e seus destinatários finais.

Portanto, não há efetiva comprovação de que a origem da posse de Marcos Amorim da Silva seja decorrente de arrendamento verbal, e sim de promessa de compra e venda; logo, não há falar em posse precária, de modo que é possível a análise dos demais requisitos da demanda possessória.

Da posse:

Conforme relatado, o primeiro pressuposto para a procedência do pedido de reintegração é a prova da posse ao tempo do esbulho.

Neste caso, não há dúvida de que a partir de meados de 2014 o Apelante passou a exercer posse indireta do bem, pois a direta era exercida por Marcos Amorim da Silva, a mando do Recorrente.

Assim, o Apelante foi imitido na posse do imóvel de forma legítima e pacífica, em virtude do contrato verbal de promessa de compra e venda.

Não é possível afirmar, com a certeza necessária, se aquele contrato foi integralmente quitado, pois há provas, apenas e tão somente, da entrega de 03 (três) cheques de terceira pessoa aos Apelados. Essa prova consta da Denúncia oferecida pelo Ministério Público deste Estado e é corroborada pelos Recorridos que, embora aleguem que tais quantias serviram para quitar o contrato de arrendamento, não negam que receberam.

Contudo, a inadimplência do contrato, por si só, se é que existe, não torna a posse injusta ou impossibilita o pedido possessório, pois
“o possuidor de imóvel na qualidade de seu promitente comprador imitido na posse pode se valer da proteção possessória em face do promitente vendedor, ainda que não quitado integralmente o preço”
(TJ-RJ - APL: 00073725020148190019, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 02/04/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-08).

O possuidor direto, Marcos Amorim da Silva, ao ser ouvido como testemunha, afirmou que esteve na posse do imóvel até o final de 2017, quando retirou seus pertences e semoventes da área e devolveu ao Apelante.

A testemunha Marilene da Silva e Guia, vizinha lindeira da área, que trabalhou como caseira para os Recorridos e para o Apelante, na pessoa de Marcos Amorim da Silva, também declarou que este último deixou o imóvel em dezembro de 2017.

Os Recorridos, por sua vez, sustentam que em
meados
de 2017 ingressaram no imóvel.

Não há provas de que Marcos Amorim da Silva deixou o imóvel antes de dezembro de 2017.

A testemunha arrolada pelos Recorridos, Lafaiete Heliodoro, afirmou à Juíza singular que esteve no imóvel em 2018 e não soube afirmar quem estava naquele local antes de 2017.

Ademais, em fevereiro de 2017, os Recorridos ajuizaram Ação no intuito de serem reintegrados no imóvel. O processo foi sentenciado em 27/04/2017, sem resolução do mérito, porque não pagaram as custas iniciais. Interpuseram Recurso de Apelação em 08/06/2017; todavia, o Apelo não foi conhecido por decisão unipessoal do Desembargador Dirceu dos Santos, que foi ratificada pela Terceira Câmara de Direito Privado.

Conclui-se, portanto, que o Apelante, representado por Marcos Amorim da Silva, esteve de posse do imóvel de julho de 2014 até dezembro de 2017, quando deixou o local.

Na versão dos Apelados, depois de Marcos Amorim da Silva ter retirado seus pertencentes da Fazenda, o imóvel ficou abandonado.

Conforme aduzido pelo Apelante, a área ficou sob os cuidados de Marilene da Silva e Guia que, ao ser inquirida, confirmou que a Fazenda nunca ficou abandonada.

Aliás, a testemunha arrolada pelos Apelados, Lafaiete Heliodoro, que atua como corretor de imóveis e esteve mais de uma vez no local em 2018 para tentar arrendar a área a mando dos Recorridos, afirmou que embora a Fazenda estivesse vazia, Marilene da Silva e Guia estava lá e abria a porteira.

De acordo com a jurisprudência desta Segunda Câmara,
“o abandono, que determina a perda da posse, demanda a existência de conduta hábil a revelar o desinteresse do seu titular em dispor da coisa, sendo insuficiente, para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a inexistência temporária de utilização do bem”
(TJ-MT 10026493920178110002 MT, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).

Dessa forma,
“a caracterização do abandono da posse requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do
desvencilhamento
da coisa pelo possuidor, no sentido de não mais exercer sobre ela qualquer ato possessório”
(TJ/MG - 13ª Câmara Cível – Apelação Cível n. 1.0000.17.004342-6/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, j. em 18/10/2018,
publ
. em 19/10/2018).

Assim, o fato de Marcos Amorim da Silva ter entregado a posse direta ao Apelante e este não ficar pessoalmente na área, não induz, por si só, o abandono do imóvel, pois o Recorrente manteve pessoas a seu mando para cuidar da área e evitar invasão.

Convém relembrar, mais uma vez, que o registro imobiliário não comprova a posse.

E mais: o fato de os Recorridos terem anunciado o imóvel para arrendamento no
site
OLX em 2017,
per

si
, não comprova posse, e as contas de energia elétrica em nome de Roberto Peregrino Morales Júnior datam de fevereiro a agosto de 2018.

Do esbulho e data da ocorrência:

Foram lavrados três Boletins de Ocorrência por Marcos Flávio de Oliveira, funcionário do Apelante.

O primeiro em
29/03/2018
, no qual narrou a tentativa de invasão por 4 a 5 pessoas que arrombaram a corrente da porteira e afixaram placa dando o nome ao imóvel de “Fazenda 5M”.

Já o primeiro Contrato de Arrendamento juntado pelos Recorridos é datado de
10/03/2018
e firmado com Marcos de Almeida Andreo.

O segundo B.O foi lavrado em
18/04/2018
. O comunicante afirmou que o suspeito (Roberto) aproveitou que a propriedade estava vazia, colocou um pneu na entrada e novamente nomeou o local como “Fazenda 5M”, além de ter substituído os cadeados e, ainda, solicitado alteração da titularidade das faturas de energia elétrica.

Relembro que as contas de energia elétrica em nome de Roberto Peregrino Morales Júnior datam de
fevereiro a agosto de 2018.

Em
29/08/2018
foi lavrado o terceiro Boletim de Ocorrência. Marcos Flávio de Oliveira comunicou que no dia anterior (28/08/2018) quebraram o cadeado, entraram na Fazenda e colocaram mais de 100 (cem) cabeças de gado, além de afixarem placa com os dizeres
“proibida a entrada de pessoas estranhas”
.

Conforme o comunicante, na região falava-se que
“Roberto mandou arrendar a Fazenda”
.

O segundo Contrato de Arrendamento apresentado pelos Apelados está datado de
01/09/2018
, firmado com Ângelo José
Zandonaide
.

É interessante anotar que a testemunha arrolada pelos Apelados que, conforme já exposto neste voto, atua como corretor de imóveis, afirmou à Juíza que a primeira vez que esteve no local foi em março de 2018, para tentar arrendar a área para Marcos de Almeida Andreo, a mando dos Recorridos; contudo, o arrendamento não prosperou e o pretenso arrendatário ficou aborrecido porque estaria colocando-o “numa barca furada”.

Retornou ao local mais duas vezes em agosto de 2018 para mostrá-lo ao Sr. Ângelo José
Zandonaide
, que firmou o contrato com o Recorrido Roberto Peregrino Morales Júnior, e colocou seus semoventes na Fazenda.

Enfim, está muito claro o esbulho praticado pelos Apelados e a data em que ocorreu.

Da perda da posse:

É inconteste que o Apelante perdeu a posse do imóvel em agosto de 2018, depois do esbulho praticado pelos Recorridos.

Aliás, os Recorridos não negam que tomaram posse da Fazenda; contudo, querem fazer crer que adentraram no imóvel em 2017 porque fora abandonado. Tais argumentos, conforme já exposto, não encontram amparo nas provas produzidas.

Ressalto, por fim, que neste processo não se discute a lisura da Escritura Pública lavrada em 17/05/2015, muito menos o pagamento ou não da integralidade do valor da compra e venda do imóvel, falsidade de documentos e outros temas. Neste processo deve ser analisada, como de fato foi, apenas e tão somente a origem da posse do Autor/Apelante, o seu exercício, a existência do esbulho e sua data e a perda da posse. Nada mais.

Outras questões, por óbvio, devem ser objeto de Ação própria.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, julgo procedente o pedido possessório e determino a reintegração do Recorrente na posse do imóvel descrito na peça de ingresso. Inverto o ônus
da
sucumbência.

Não há falar em majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora, porque, realmente existia a posse direta e a posse indireta.

A posse direta pelo arrendatário e a posse indireta pelo possuidor, nessas condições, o voto da relatora é bem esclarecedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024